Tribunal: TJSP
Processo: 0015861-43.2011.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Petição de interposição – Ausência de indicação de ponto obscuro, contraditório ou omisso – Ausência, ademais, de motivação justificadora da oposição dos embargos – Recurso que beira à inépcia – Pretensão a que seja reformado o aresto – Descabimento – Inconformismo que deve ser objeto de recurso diverso, a outra esfera de jurisdição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000893789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0015861-43.2011.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é
embargante JEAN CARLOS DOS REIS VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado EDERSON DE OLIVEIRA GONSALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015861-43.2011.8.26.0292/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0015861-43.2011.8.26.0292/50000
COMARCA
-
JACAREÍ
2o Ofício, Processo no 292.01.2011.015861-1
EMBARGANTE -
JEAN CARLOS DOS REIS VIEIRA
EMBARGADO -
EDERSON DE OLIVEIRA GONSALVES

V O T O No 32.102
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Petição de interposição
Ausência de indicação de ponto obscuro, contraditório
ou omisso Ausência, ademais, de motivação justificadora
da oposição dos embargos Recurso que beira à inépcia
Pretensão a que seja reformado o aresto Descabimento
Inconformismo que deve ser objeto de recurso diverso, a
outra esfera de jurisdição.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 164/165 julgou procedente o pedido para imitir o
autor na posse do imóvel em questão.
Apelou o réu (fls. 172/182) e o acórdão de fls. 196/202 negou
provimento ao recurso.
Opõe o apelante embargos de declaração (fls. 205/213). Sustenta que
o recurso proposto nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico n.
0006860-36.2011.4.03.6103, em trâmite no Tribunal Federal da 3a Região foi
julgado procedente, e já transitou em julgado. Foram reconhecidos os abusos
cometidos pela Caixa Econômica Federal prejudicando todo o procedimento de
execução extrajudicial, considerando-se viciados todos os atos praticados
posteriormente, inclusive o ato de arrematação que ensejou o presente feito. O
apelado, quando firmou o instrumento de contrato com a instituição bancária, tinha
ciência da ação em trâmite, de forma que adquiriu coisa litigiosa, sujeitando-se aos
efeitos de eventual sentença de procedência, nos termos do art. 109, parágrafo 3o, do
Código de Processo Civil. Assim, “requer a reforma do r. acórdão, em razão de
decisões conflitantes, e que seja, julgada, improcedente a presente ação de imissão
na posse, servindo o presente embargo como matéria de prequestionamento”.
É o relatório.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo integrar a decisão, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015861-43.2011.8.26.0292/50000 -mbc-jcs
3
virtude de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1022 do Código de Processo
Civil) ou, ainda, de corrigir evidente erro material ou teratologia.
Assim, para obter declaração integrativa do julgado, é preciso que o
interessado dirija petição “com indicação do ponto obscuro, contraditório ou
omisso” (artigo 1023), requisito não atendido pelos embargos opostos pelo apelante-
réu.
Aqui, a petição de interposição é vazia de conteúdo próprio dos
embargos de declaração, que têm de se voltar aos termos da decisão embargada. Mas
a petição não menciona um só ponto obscuro, contraditório ou omisso. O
embargante também não traz qualquer motivação justificadora da oposição dos
embargos de declaração.
Nesse campo, o recurso não atende aos requisitos legais.
2. Na verdade, a leitura dos embargos desnuda a verdadeira intenção
do apelante, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se
prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de
um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
O acórdão manteve a r. sentença, por entender ter o autor direito à
imissão na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial, não sendo possível ao
réu opor e ele as exceções pessoais, devendo ser resolvida em perdas e danos
eventual ação anulatória movida contra a instituição financeira, em caso de
procedência da ação.
Portanto, não há qualquer conflito entre decisões, como menciona o
embargante.
Se o aresto acaso tenha dado solução diversa da almejada pelo
embargante, a solução agora não é outra senão valer-se ela de recurso diverso, não
dos embargos.
O objetivo do embargante é, claramente, de revisão do julgado, para o
que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento.
Aliás, com sinceridade o embargante diz pretender a reforma do acórdão para que a
ação seja julgada improcedente.
Inconformismo, por erronia ou injustiça da decisão, deve ser objeto
de recurso outro, se for o caso, não de embargos de declaração.
A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em
violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015861-43.2011.8.26.0292/50000 -mbc-jcs
4
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão
do julgado sob outros fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp
1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira
Turma, julgado em 05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido,
não havendo, portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser
do escopo dos Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento
explícito de dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
858921/TO, Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em
19/08/2010, DJe 10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente